Tribunal: TJPA
Processo: 0811369-30.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0811369-30.2019.8.14.0000

RECORRENTE: RILKSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ/PA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu,

a embargante interpôs Recurso de Agravo Interno
contra decisão monocrática da lavra dessa relatora que indeferiu o pedido de Antecipação de Tutela ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente em face do Secretário de Saúde do Município de Marabá, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09;

II - No julgamento do recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Rilkson Comércio de Medicamentos Eirelli

contra o V. Acórdão
ID 4752633
, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática
de minha lavra que indeferiu pedido de Antecipação de Tutela ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora embargante em face do Secretário de Saúde do Município de Marabá, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09.

Sustenta a embargante (
Num. 5023488 - Pág. 1
/14), em síntese, a existência de contradições e omissões no V. Acórdão embargado, arguindo que não foram apreciadas todas as questões suscitadas no Recurso de Agravo Interno interposto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as contradições e omissões apontadas, sendo determinada a suspensão cautelar do
Pregão nº 047/2019-CPL/PMM, a suspensão do ato administrativo que manteve a inabilitação da embargante e a suspensão da empresa declarada vencedora no referido certame
.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 5228004 - Pág. 1
/12), requerendo, em resumo, o improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão ID 4752633, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissões e contradições, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir as omissões e contradições apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados pela embargante, tendo se chegado à conclusão de que a decisão
monocrática
que indeferiu pedido de Antecipação de Tutela ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela embargante em face do Secretário de Saúde do Município de Marabá
,
não merece reparos.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissões ou contradições no Acórdão embargado, visto que o
decisum
tratou claramente todas as questões suscitadas no agravo interposto, conforme se observa,
in verbis
:

“
O presente recurso pugna pela modificação da decisão

monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de concessão de Antecipação de
Tutela ao Recurso de Apelação interposto pela agravante contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente em face do Secretário de Saúde do Município de Marabá, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09.

A agravante pleiteou, em síntese, pela suspensão do
Pregão nº 047/2019-CPL/PMM, promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Marabá, do ato coator que manteve a inabilitação da recorrente no referido certame e da contratação da empresa declarada vencedora do processo licitatório.

Antes de analisar o mencionado recurso, ressalto que a teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015
, 1ª ed. 2015, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 2.060, o seguinte,
in verbis
:

“Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas devolutivo (CPC 995
caput
). A regra vale para todos os recursos.

Contrariando essa regra geral, o CPC 1012 parece conferir à apelação, imperativamente, (“terá”), o efeito suspensivo, mas condiciona essa circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 §3º e apenas para as poucas hipóteses arroladas no CPC 1012 §1º. O dispositivo comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a literalidade do texto parece conduzir o intérprete. Interpretando-se sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo:
“Art. 1012. A Apelação poderá ter efeito suspensivo”
. Dessa forma se poderia contornar a evidente falta de técnica de sua redação.”

Destarte, o recorrente deverá comprovar os requisitos necessários para à concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

No caso dos autos, em que pese os argumentos da ora recorrente, entendo que prevalecem os fundamentos expostos na decisão monocrática guerreada, na qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, motivo pelo qual, objetivando evitar tautologia, reproduzo na íntegra à referida decisão, “
in verbis”:

“Trata-se de pedido de concessão tutela recursal para suspensão de procedimento licitatório, bem como a suspensão do ato de inabilitação de empresa recorrente, porquanto supostamente baseada em exigência estranha à lei de licitação.

Pois bem. O Código de Processo Civil trouxe várias hipóteses de apreciação de medidas de urgência em âmbito recursal, dentre elas a possibilidade de se “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária (inteligência do artigo 932, inciso II).

Assim, a análise da pretensão ora analisada perpassa pela verificação dos requisitos obrigatórios das tutelas de urgência e tutelas de evidência [1] .

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 300 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ao analisar a pretensão de tutela, o juiz deverá se atentar à presença dos requisitos genéricos, quais sejam, a plausibilidade do direito, o perigo de dano, o risco do resultado útil e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Nesse contexto, a plausibilidade ou probabilidade do direito se traduz na existência de elementos mínimos que assegurem o direito do pleiteante. Deve atentar, ainda, para a presença do perigo de dano ou risco do resultado inútil do processo.

Nestes casos, uma vez verificado a existência dos requisitos da tutela antecipada o magistrado deverá, obrigatoriamente, deferir a pretensão em razão da eficácia imediata que o direito material exige, sob pena de perecimento desse direito caso se aguarde a cognição exaurida em definitivo.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição.
Fumus boni iuris
. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz
infra
); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de
periculum
, cf. se procura demonstrar
infra
). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão
fumus boni iuris.
"

"Sumariedade da cognição sobre o
periculum
. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário
supra
), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz
infra
) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo. ”

Leonardo Greco, por sua vez, doutrina que “
é a urgência, a situação de perigo iminente que recai sobre o processo, sobre a eficácia da futura prestação jurisdicional ou sobre o próprio direito material pleiteado, que torna necessária a tutela cautelar ou a tutela antecipada de urgência, tendo em vista a impossibilidade concreta de evita-la através do desenvolvimento e da conclusão normal da própria atividade processual cognitiva
”.

De todo modo, em todas as modalidades acima descritas, o apelante deverá comprovar os requisitos necessários para a concessão da medida reclamada, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação ao recorrente, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão de uma medida originalmente inexistente.

No caso dos autos, se trata de uma ação mandamental impetrada contra o ato do pregoeiro de requerer notas fiscais para fins de verificação das informações contidas no atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa licitante e declarada inabilitada, ante às impugnações e consideração apresentadas pela licitante concorrente de que o atestado apresentado conteria informações imprecisas, porquanto no período que afirmou ter fornecido medicamento para o Município de Brejo Grande do Araguaia, não havia qualquer ordem de compra e correspondente pagamento à empresa ora recorrente.

Diante deste fato, o pregoeiro concedeu prazo para que a licitante apresentasse notas fiscais correspondentes ao suposto contrato firmado com o Município de Brejo Grande do Araguaia. É contra essa exigência que o impetrante se insurge, afirmando que ser “indevida a exigência de que atestados de qualificação técnica sejam acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, visto não estarem estes últimos documentos entre os relacionados no rol exaustivo do art. 30 da Lei 8.666/1993”.

O Juiz singular, ao analisar o procedimento, seguindo mesma linha de raciocínio do pregoeiro, extinguiu o a ação mandamental por ausência de prova pré-constituída, ensejando o recurso de apelação apresentado pela empresa RILKSON, bem como o presente pedido de tutela recursal.

Primeiro ponto que me convém apontar diz respeito a legitimidade passiva do Secretário Municipal de Saúde de Marabá, posto que, muito embora seja a autoridade que assina o edital de licitação, não foi a autoridade que efetivamente praticou o ato impugnado. No entanto, essa questão será reservada à análise do recurso de apelação.

No que respeita à insurgência do recorrente, em juízo não exauriente, não visualizo a arbitrariedade ou ilegalidade do ato praticado pelo pregoeiro. É que, diante de uma alegação de apresentação de um documento contendo informações incongruentes ou divergentes, a administração pode buscar meios para tentar esclarecer, justamente para garantir a lisura do procedimento e assegurar a todos os envolvidos a possibilidade de provar o seu direito, direito este que o recorrente deixou de demonstrar quando não juntou as notas fiscais da venda de medicamentos que supostamente comercializou com o Município de Brejo Grande do Araguaia no ano de 2018.

Conforme consta dos autos, inexiste no portal da transparência do referido Município qualquer ordem de compras e/ou pagamento à empresa recorrente. Inclusive, o Município de Brejo Grande do Araguaia, quando consultado, informou que realizou licitação no período referido (2018), havendo três empresas que realizavam o fornecimento de medicamentos ao Município, porém a empresa RILKSON não era uma das fornecedoras, circunstância que gera ainda maior dúvida quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado.

Ademais, como bem afirmado pelo pregoeiro, inclusive com transcrição de ementa de acórdão do Tribunal de Contas da União que, caso haja alguma incerteza sobre o cumprimento das normas editalícias, o pregoeiro pode promover diligências para sanar as inconsistências, procedimento este que foi adotado no caso em questão, com supedâneo na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), de modo que o argumento de exigência estranha à lei de licitação, também, não possui respaldo.

Pela nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015, o Juiz, ao analisar um processo, deve julgar segundo a postulação e a prova dos autos, observando sempre o princípio da boa-fé (inteligência do §2º do artigo 322), circunstância esta que, acredito, tenha sido a orientação adotada pelo Juízo de 1ª instância.

Por todos os argumentos e fatos constantes dos autos, não visualizo o periculum in mora ou o risco de dano alegado. Assim, com base nessa conclusão e não totalmente convicta dos fatos e provas dos autos, tendo em vista que não demonstrado claramente a verossimilhança o provimento da apelação, INDEFIRO o pedido de tutela recursal, nos termos dos fundamentos ao norte expostos.”

Assim, não trazendo a agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no recurso e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível
ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021